Tribunal: TJSP
Processo: 2260962-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2260962-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
WILLIAN LUIZ CANDIDO ZANATA FERRI e Paciente LEONARDO
APARECIDO SILVA DE ALVARENGA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam, em parte, a fim de
que seja ordenado o desmembramento da ação penal em relação a JAQUELINE,
prosseguindo-se o feito, com urgência, em relação a LEONARDO, confirmando-se,
pois, a liminar. Por outro lado, estando JAQUELINE igualmente submetida a prisão
cautelar, deverá Sua Excelência observar prazo razoável para a conclusão das
diligências periciais, adotando as medidas cabíveis caso ele seja excedido. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260962-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.132
2
Habeas Corpus Criminal no 2260962-10.2019.8.26.0000
Impetrante: Willian Luiz Candido Zanata Ferri
Paciente: Leonardo Aparecido Silva de Alvarenga
Interessado: Dario Camargo de Andrade
Comarca: Bauru
Voto no 25.132
Vistos.
O Advogado WILLIAN LUIZ CÂNDIDO ZANATA
FERRI impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de LEONARDO
APARECIDO SILVA DE ALVARENGA, apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Bauru (processo no
1500569-27.2019.8.26.0594).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e está
sendo processado pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei Antidrogas e 180 do
Código Penal, encontrando-se em cumprimento de prisão preventiva no CDP de
Bauru.
Sustenta o combativo impetrante, em apertada síntese,
não haver mais necessidade da prisão, pois os depoimentos colhidos em audiência
estão a demonstrar que o paciente não tinha relação alguma com as drogas
apreendidas, bem como não haver prova da procedência ilícita da bicicleta
apreendida.
Ainda que assim não fosse, a prisão se torna
igualmente dispensável porque já encerrada a instrução da causa.
Finalmente, acena o impetrante com a previsível
ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois na referida audiência o
douto Magistrado determinou a instauração de incidente de dependência química em
relação à corré JAQUELINE, providência essa que tem apresentado grande demora
naquela Comarca.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que, por qualquer dos motivos invocados, seja o paciente
colocado, imediatamente, em liberdade.
Eis a suma da inicial, que veio acompanhada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260962-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.132
3
documentos (fls. 1/533).
Para exame da liminar, solicitaram-se informações do
douto Juízo de origem, as quais vieram aos autos (fls. 539/541 e 546/547).
Em seguida, a liminar foi parcialmente concedida para
que o feito fosse desmembrado em relação à corré JAQUELINE, suspenso para
realização de exame de dependência química, prosseguindo-se em relação aos
demais (fls.549/550).
Sobreveio,
então,
manifestação
da
ilustrada
Procuradoria de Justiça alvitrando a denegação da ordem (fls. 556/561).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Conforme já asseverado, anteriormente, por esta
Relatoria, não cabe, agora, a revogação da prisão preventiva do paciente.
Com efeito, a prisão preventiva foi decretada,
corretamente, ainda no átrio da persecução penal, haja vista a necessidade de se
preservar a ordem pública, pois o paciente, livre, certamente voltará à prática de
ilícitos penais.
Em poder dele foi apreendida relevante quantidade de
cocaína cerca de 582,34 gramas a demostrar seu forte envolvimento no comércio
espúrio.
Ademais, exibe antecedentes sérios, que somente vêm
a reforçar tais conclusões.
Por outro lado, e tal como explicitado na decisão que
concedeu, parcialmente, a liminar, prevê-se considerável demora na elaboração do
exame pericial a que deve ser submetida a corré JAQUELINE, o que poderá,
eventualmente, vir a acarretar constrangimento ao ora paciente.
Assim, a ordem deve ser concedida, em parte, a fim
de que seja ordenado o desmembramento da ação penal em relação a JAQUELINE,
prosseguindo-se o feito, com urgência, em relação a LEONARDO, confirmando-se,
pois, a liminar.
Por outro lado, estando JAQUELINE igualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260962-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.132
4
submetida a prisão cautelar, deverá Sua Excelência observar prazo razoável para a
conclusão das diligências periciais, adotando as medidas cabíveis caso ele seja
excedido.
É como voto.
IVO DE ALMEIDA
Relator